Tribunal: TJSP
Processo: 1019529-97.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. "NO SHOW". INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do cancelamento automático da passagem de volta pelo não comparecimento no voo de ida. Recurso contra r. sentença de parcial

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. "NO SHOW". INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do cancelamento automático da passagem de volta pelo não comparecimento no voo de ida. Recurso contra r. sentença de parcial procedência que reconheceu apenas os danos patrimoniais decorrentes da prática comercial abusiva da ré.
II. Questão em Discussão
2. "DISTINGUISHING" (SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1.417STF). Configurado. Suspensão que não atinge o presente feito, pois a lide está fundada no cancelamento automático por "no show", ou seja, não envolve o "cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior"
3. A questão em discussão no recurso consiste em julgar: (i) a ocorrência de dano moral; (ii) a valoração do dano moral, se materializado.
III. Razões de Decidir
4. REJEIÇÃO DOS DANOS MORAIS. Mantida. Em sede falha na execução do contrato de transporte, o dano moral não ocorre "in re ipsa", pois fica condicionado à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro (Lei 7.565/86, art. 251-A). No caso, a ré cancelou indevidamente o voo da volta, em razão de "no show" no voo da ida. Porém, está ausente a comprovação da ofensa a direito da personalidade do autor em grau suficiente para materializar o dano moral, eis que acabou embargando no voo, após adquirir novas passagens, cujo reembolso foi assegurado pela sentença impugnada. Inaplicável ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que o apelante não demonstrou ter se "desviado" de suas atividades cotidianas para solucionar a pendência havida com apelado.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.